Tribunal: TJMT
Processo: 1003148-12.2020.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003148-12.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 848.857.691-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS CESAR ROMAS DA LUZ - CPF: 020.826.471-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO ALVES DE FREITAS DINIZ - CPF: 054.439.991-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA PULCINA FELIX NASCIMENTO - CPF: 002.859.421-58 (VÍTIMA), ELITA HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 617.133.841-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIANO CASSIANO PEREIRA - CPF: 811.582.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 132 C/C ART. 61, II, ‘F’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – EXPOSIÇÃO A PERIGO DIRETO E IMINENTE PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM, NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – RELEVÂNCIA PROBANTE DIFERENCIADA EM DELITOS PERPETRADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DECLARAÇÕES DA OFENDIDA CORROBORADAS POR DEPOIMENTO PRESTADO POR TESTEMUNHA EM JUÍZO – SUFICIÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A PRESENÇA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE – ELEMENTARES OBJETIVAS E SUBJETIVAS DO TIPO PENAL EVIDENCIADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ALMEJADA A NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, COM SUBSEQUENTE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DEPRECIADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CULPABILIDADE DO RÉU NEGATIVADA COM BASE EM ELEMENTAR DO TIPO PENAL – AFASTAMENTO DA MOTIVAÇÃO LANÇADA NA SENTENÇA PARA A CULPABILIDADE, SEM REFLEXOS SOBRE A SANÇÃO, ANTE A SUBSISTÊNCIA DE OUTROS FUNDAMENTOS VÁLIDOS PARA DESABONAR A ALUDIDA MODULAR –
3.
PREQUESTIONAMENTO –
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM REFLEXOS SOBRE A PENA IMPOSTA.

1.

Nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada, de modo que,
in casu
, as declarações firmes e coerentes prestadas pela ofendida em ambas as fases processuais, corroboradas que estão pelo depoimento judicial do policial à paisana que a socorreu logo depois do fato, bastam para atestar que, ao arremessar a motocicleta, por duas vezes, com consciência e vontade, contra a sua ex-companheira enquanto esta caminhava pela via pública, o apelante a expôs a perigo direto e iminente, não havendo o que se falar em falta de provas de autoria delitiva ou de dolo na conduta, tudo a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória.

2.

Uma vez ratificada avaliação negativa das
circunstâncias
do crime, deve ser mantida incólume a pena-base imposta ao apelante, pois, embora afastado o fundamento lançado na sentença para depreciar a
culpabilidade
do agente, subsistem outros elementos válidos e concretos nos autos para desabonar também este último vetor judicial.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

4.

Recurso de apelação criminal conhecido e parcialmente provido, sem reflexos sobre a pena imposta.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.º 1003148-12.2020.8.11.0004, em que o réu foi
condenado
à pena de
06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 132,
caput
, c/c art. 61, II, alínea
f
, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 187079229, o apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.

Subsidiariamente, busca a neutralização das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis na sentença, com a subsequente fixação

da
pena-base no mínimo legal
, ao que acrescenta, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 187079238, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 201121198, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo manejado pela i. defesa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 10/10/2020, por volta das 18h00min, na Rua Tufi Vieira Lima, s/n.º, bairro Sena Marques, em Barra do Garças/MT, o apelante
LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA
, com consciência e vontade, na condução de uma motocicleta da marca
Honda
, modelo
Biz
, expôs a perigo iminente a saúde de sua ex-convivente
Joana Pulcina Félix do Nascimento
, ao arremessar a aludida motocicleta contra ela.

Segundo a proposição ministerial, o recorrente e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, sendo que, à época do fato, estavam separados havia 07 (sete) meses e, na data fatídica, a vítima voltava da casa de uma amiga e caminhava pela via pública, nas proximidades da sua residência, quando foi surpreendida pelo acusado, que, na condução da motocicleta, arremessou o veículo contra ela, expondo sua saúde a perigo iminente.

Ainda de acordo com o
Parquet
, quando notou que a ofendida efetuava uma ligação telefônica em seu aparelho celular, o réu retornou e, mais uma vez, lançou o automóvel contra ela, que conseguiu se esquivar e se socorreu junto a um policial à paisana.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do
art. 132 do Código Penal
(Exposição a Perigo Direto e Iminente para a Vida ou Saúde de Outrem), contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

Como se sabe, o
art. 132,
caput
, do Código Penal
estatui como conduta penalmente relevante o ato de
expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente
.

Trata-se de crime classificado pela doutrina como de
perigo concreto
, cuja configuração exige prova da existência do
efetivo risco de dano gerado para a vítima
, ou seja, para a subsunção do fato à norma é necessário que a conduta do agente realmente periclite a vida ou a saúde do ofendido,
inserindo-o em uma situação de perigo palpável e real – e não presumido – ao colocá-lo em circunstância muito próxima ao dano propriamente dito
.

O delito
possui forma livre
, de modo que pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente, e é
perpetrado a título de dolo
, isto é, mediante a vontade livre e consciente do sujeito ativo de colocar a higidez ou a vida de outra pessoa em risco de sofrer um dano concreto.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 187078296), do boletim de ocorrência (ID 187079160 - Pág. 1/3) e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o apelante
LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação criminal, pois, em ambas as etapas processuais, a vítima
Joana Pulcina Félix do Nascimento
foi categórica ao apontá-lo como o indivíduo que arremessou uma motocicleta contra ela e, com isso, expôs a sua saúde a perigo direto e iminente.

Com efeito, na delegacia, a vítima relatou à autoridade policial que conviveu maritalmente com o acusado e que, à época do fato, estavam separados, porém, que ela vinha sendo perturbado por ele e possuía inclusive medidas protetivas em seu favor, assim como declarou que, na data fatídica, retornava a pé da casa de uma amiga, quando foi surpreendida por uma motocicleta
Honda Biz
, cujo condutor arremessou o veículo contra a sua pessoa, após o que ela reconheceu o agente como o acusado
LUCIANO
, o qual, ato contínuo, retornou e jogou a moto contra ela novamente.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes das declarações extrajudiciais da vítima,
in verbis
:

“QUE a declarante informa que
conviveu maritalmente com o suspeito LUCIANO
(...); QUE a declarante informa que
desde o domingo de páscoa deste ano que se separou de LUCIANO
; QUE a declarante informa que já teve por diversas vezes na Delegacia da Mulher e inclusive requereu medidas protetivas, ainda estando em vigor; QUE
já tem vários dias que vem recebendo ligações de LUCIANO, o qual lhe perturba
e usa a netinha para poder se aproximar da declarante; QUE a declarante informa que já faz aproximadamente 01 (um) mês que trouxe áudio de morte em desfavor da declarante e de seu filho; QUE
na data de hoje, por volta das 18:00 horas, ao retornar da casa de sua amiga andando pela rua, a declarante foi surpreendida por uma motocicleta Biz, no que o condutor do veículo arremessou o veículo contra sua pessoa
, não vendo que era o condutor; QUE só
reconheceu que se tratava de LUCIANO
quando este proferiu ‘E AÍ?’, no que reconheceu a voz; QUE
não contente, ao ver que a declarante estava na posse do aparelho celular fazendo ligação, este retornou e novamente jogou o veículo contra sua pessoa
; QUE o Policial Militar CASSIANO que reside no mesmo setor e o conhece a muito tempo, presenciou os fatos e acionou a viatura da Polícia Militar; QUE ficou muito abalada com a situação, vez que tem receios de que LUCIANO posse fazer algo de mais grave contra sua pessoa, inclusive lhe matar; (...)”
. (ID 187079150) – Destaquei.

Em juízo
, a vítima
Joana Pulcina Félix do Nascimento

ratificou
substancialmente suas declarações extrajudiciais e contextualizou que conviveu em união conjugal com o réu
LUCIANO
e que o relacionamento passou a ser muito conturbado depois do primeiro ano, complementando a depoente que eles já estavam separados à época do fato e que o delito
sub judice
não foi o único episódio de violência ao qual o recorrente a submeteu.

Sobre a dinâmica que envolveu a execução delitiva propriamente dita,
Joana
asseverou que caminhava pela via pública, subindo a rua, quando se deparou com o réu descendo a mesma via de moto, cenário em que ele, de inopino,
arremessou a motocicleta contra a ofendida
, inclusive
“cantando” pneus
, e acrescentou que
o réu não jogou o veículo na direção dela apenas uma vez,
mas sim duas vezes
, pois, logo após a primeira investida, ele
rodeou a rua e avançou novamente contra ela de moto
.

Por fim,
a vítima deu conta do perigo concreto ao qual foi exposta através da conduta do acusado
, confirmando que o réu
“tirou um fino”
do seu corpo
e que
se assustou ao ponto de ficar desorientada
após o fato, assim como destacando que,
só por providência divina, ela escapou de ser atingida pelo automóvel e de se machucar
(
“Parece que foi Deus que me tirou”
).

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do depoimento judicial da ofendida,
in verbis
:

“Vítima: Eu estava chegando. A gente já estava separado desde junho.
E eu estava chegando e encontrei, deparei com ele e
ele jogou a moto em cima de mim
. Eu corri. Aí o vizinho já tinha chamado a polícia, pegou ele na porta da minha casa. Nós estávamos na avenida. (...). Eu assustei, né, porque eu não esperava por isso (...). Eu vou subindo a rua, ele vai descendo de moto e fez isso.
Eu assustei muito.
E não foi só uma vez, foram duas vezes
. (...).

Juiz: Entendi. ‘
Tirou um fino’ da senhora? Foi isso?

Vítima:
Foi
. (...).

MP: Ele mudou a direção da moto para jogar a motocicleta para cima da senhora?

Vítima: Doutor,
ele quase me pegou
. (...).

MP: A senhora falou, parece que, eu entendi, que a senhora falou que, nesse dia, ele fez isso, assim, naquela hora, mas duas vezes?

Vítima:
Foi. Duas vezes. Ele arrodeou a rua. Isso foi numa esquina, a primeira vez. Ele arrodeou a rua e veio de novo, quando eu fui para entrar, ele jogou novamente
.

MP:
Duas vezes então?
Certo.

Vítima:
Sim
. (...).

Defesa: Ali onde a senhora estava, tinha calçada ou senhora estava na rua?

Vítima:
Eu estava na rua, só que eu subi na calçada, porque se eu não tivesse, parece que foi Deus que me tirou, porque até hoje eu não entendo como que ele não me machucou
. (...).
Ele fez isto. Aí ele virou a rua e já veio por cima
, na outra rua, na rua da minha casa novamente, quando eu estava entrando na calçada da minha casa, para entrar no portão.
Foi quando ele jogou a segunda vez
. (...).
Eu fiquei tão desorientada
, eu não esperava. (...). Eu só sei que eu
assustei com ele jogando a moto, chega ‘cantou pneu’ assim em cima de mim. Parece que foi Deus que me tirou
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 187079225) – Destaquei.

Como é cediço, nos delitos cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, frequentemente perpetrados na clandestinidade e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, não podendo ser menoscabada e bastando para amparar o decreto condenatório, notadamente quando se mostrar
firme
e
coerente
e
em consonância com outros elementos que convicção
que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:

“
2. Consoante entendimento desta Corte Superior,
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo
e, por isso, não pode sofrer menoscabo,
ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos autos
”.

(AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) – Grifei.

“1.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
”
. (AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 -
SEXTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 17/10/2022) – Destaquei.

Na hipótese, as declarações da vítima
Joana Pulcina Félix do Nascimento
encontram respaldo no depoimento prestado
em juízo
pela testemunha que a socorreu logo após a ocorrência do crime,
Cleidiano Cassiano Pereira
, o qual, embora não tenha presenciado a execução delitiva em si, visualizou o momento em que a vítima corria em busca de socorro e o acusado transitava na motocicleta, tendo ainda ouvido em primeira mão de
Joana
como o apelante havia acabado de tentar atropelá-la.

A propósito, perante a autoridade judiciária,
Cleidiano
declarou que estava na casa de sua genitora, quando a vítima se aproximou correndo, aos gritos de “socorro”, e entrou na residência da vizinha de frente da mãe do declarante, na sequência, viu o réu também se aproximando rumo à casa da ofendida, sem perceber que ela havia se escondido na residência vizinha.

A testemunha prosseguiu relatando que, depois que o réu se afastou, avisou a vítima de que ele havia ido embora e a indagou sobre o que tinha ocorrido, em face do que ela respondeu que o ora
recorrente não aceitava o processo de separação pelo qual o ex-casal passava e, por isso, perseguiu a moça pela via pública e tentou jogar o veículo contra ela
.

Por fim,
Cleidiano
deu conta de que
a vítima se apresentava deveras assustada
, razão pela qual ele

acionou a Polícia.

Nos termos colocados pela testemunha,
in verbis
:

“Eu estava na casa da minha mãe, sentado do lado de fora, aí
ela veio correndo, gritando socorro, aí já entrou na casa do vizinho que fica de frente, aí ela escondeu lá dentro
. Aí
o cara veio em seguida, assim, e foi indo em direção a casa dela.
E aí ele não percebeu que ela tinha adentrado a residência vizinha lá e tinha escondido. Aí, depois que ele saiu, eu avisei ela, falei ‘olha, ele foi embora’. Aí,
perguntei para ela o que que tinha acontecido, aí ela falou. Disse que eles estavam em processo de separação e ele não aceitava e ele estava perseguindo ela na rua e, quando ela veio ali na rua, ele estava com a moto e jogou em cima dela, para querer atropelá-la
. Aí,
ela estava muito assustada
, eu peguei e liguei 190, para a viatura vir fazer a ocorrência”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 187079223) – Negritei.

Como se vê, embora o acusado tenha exercido o seu direito ao silêncio na Delegacia (ID 187079157) e incorrido em revelia na fase judicial (ID 187079221), o
arcabouço probatório é assaz para enredá-lo no evento ilícito e implicá-lo como o indivíduo que arremessou uma motocicleta contra a vítima
, expondo a saúde de sua ex-companheira a perigo concreto, direto e iminente, não havendo assim o que se falar em falta de provas da autoria delitiva.

Com relação à
tese defensiva de falta de provas capazes de evidenciar a presença de
dolo na conduta do agente
, a meu ver, o argumento não procede e tampouco dá azo à reforma do édito condenatório.

Oportunamente, consigno não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
ensina que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de alguma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do elemento psicológico do crime e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Grifei.

In casu
, as peculiaridades do caso concreto não deixam dúvida quanto à
efetiva intenção do agente de expor a vida e a saúde da vítima a perigo
, pois
se encontrava em processo de separação da ofendida
,
não aceitava o término do relacionamento afetivo
e
já havia submetido a ex-companheira a episódios de violência anteriormente
, sendo que, ao se deparar com ela caminhando pela via pública,
investiu na sua direção, utilizando-se de um veículo automotor
, inclusive
“cantando” pneus ao arremessar a motocicleta
,
“tirando um fino”
do corpo da vítima
,
após o que, deu a volta na rua e, mais uma vez, jogou o ciclomotor contra a ex-esposa
, de modo que, segundo a própria ofendida, ela só escapou e não se machucou por providência divina.

Não obstante o esforço defensivo para tentar convencer em sentido contrário,
tais particularidades, notadamente a
dupla investida
contra a vítima em um curto espaço de tempo
, me incutem a certeza de que o fato
não consistiu em mero acidente
ocasionado pelas condições precárias da rua ou pelo fato de a vítima caminhar pela pista de rolamento e não na calçada, mas sim de
verdadeiro
ato intencional
e
voluntário
por parte do réu, visando periclitar a higidez da ex-esposa, de quem não queria se separar
.

Em situação semelhante, isto é, em que o ânimo doloso do agente foi aferido com base nas circunstâncias e idiossincrasias que envolveram o fato, o e. Superior Tribunal de Justiça não constatou qualquer ilegalidade a ser sanada:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

Diante desse cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as etapas processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria do apelante pelo crime do art. 132 do Código Penal, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao tipo incriminador, tudo a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória.

Com tais considerações,
mantém-se o desfecho condenatório
.

2.

Do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal
:

A pena-base do apelante
afastou-se 02 (dois) meses do mínimo legal
, equivalentes a 2/9 (dois nonos) do intervalo entre os limites abstratamente cominados no preceito secundário do tipo penal, e restou
fixada em 05 (cinco) meses de detenção
, ante a valoração desfavorável atribuída na sentença a 02 (dois) vetores judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente a
CULPABILIDADE
do réu e as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, que foram depreciados com arrimo nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a
culpabilidade
do réu foi acentuada, afinal o réu se valeu de uma moto para cometer o crime
; a
circunstância
de o crime ter sido cometido em via pública, demonstra a ousadia do réu
, assim fixo a pena em 05 meses de detenção”
. (Trechos da sentença no ID 187079221 - Pág. 3) – Destaquei.

Com relação às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito, a meu ver, os fundamentos aventados pelo juízo
a quo
são
idôneos
e devem ser
ratificados
por esta instância
ad quem
, pois há elementos concretos nos autos, notadamente os depoimentos judiciais da vítima
Joana Pulcina
e da testemunha
Cleidiano Cassiano
, dando conta de que o crime se deu
em plena via pública
, em
horário de movimento
, isto é, entre 17h00min e 18h00min, tendo a ofendida revelado em juízo que o
réu chegou a “cantar” pneus quando investiu de moto contra ela
.

Deste modo, não há dúvida quanto à
elevada ousadia
do sentenciado, o qual
não só expôs a higidez da vítima a perigo concreto de dano
em plena via pública, mas também
aceitou o risco de periclitar a incolumidade ou o patrimônio de terceiros
, ao realizar
movimentos bruscos, repentinos e de direção perigosa pela pista de rolamento
, em horário de pico.

No que tange à
CULPABILIDADE
do réu, por outro lado,
razão assiste à i. defesa
, na medida em que o crime do art. 132 do Código Penal possui
forma livre
e, como tal, pode ser praticado por
qualquer meio eleito pelo agente
, ou seja,
o uso de uma motocicleta para gerar a situação de risco confunde-se demasiadamente com as próprias elementares objetivas do tipo penal
, notadamente o
“perigo direto ou iminente”
constante da redação típica, não podendo novamente sopesar em desfavor do condenado na fixação da pena-base, sob pena de
bis in idem
, razão pela qual afasto o fundamento lançado pelo d. sentenciante.

No entanto, ainda que por fundamentos diversos, a avaliação negativa da
CULPABILIDADE
do apelante deve preservada.

Como se sabe, a
CULPABILIDADE
,
enquanto circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal
, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da
gravidade concreta da conduta,
quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal
, o que significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal,
deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente se estabelecer a pena-base acima do mínimo legal
se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está
intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo
.

Na hipótese, a denúncia narra expressamente que o acusado
investiu 02 (duas) vezes com a motocicleta contra a vítima
,
expondo-a assim a perigo direto e iminente em mais de uma oportunidade, em curto espaço de tempo
, circunstância que restou comprovada no curso da fase instrutória, através das declarações judiciais da própria ofendida.

A despeito disso, o increpado foi
condenado por crime único
, situação que não pode ser alterada por este Tribunal revisor, sob pena de se incorrer em indevida
reformatio in pejus
, haja vista que a presente insurgência trata de recurso exclusivo da defesa.

Por outro lado, estando tal circunstância satisfatoriamente comprovada (dupla investida com veículo automotor contra a vítima),
nada impede a sua instrumentalização para recrudescer a pena-base
, na primeira fase da dosimetria, a título de
CULPABILIDADE
exacerbada, mesmo porque, o fato de o réu ter
inicialmente arremessado a moto contra a ex-companheira
, expondo-a a perigo concreto, e, na sequência
rodeado a rua e,
mais uma vez
, lançado o veículo contra ela
, periclitando
novamente
, demonstra a
intensidade diferenciada do dolo com que estava imbuído o agente
.

Por oportuno, pontue-se que a motivação aqui esposada, melhor explicitando o fundamento concreto e idôneo que conduz à negativação da
CULPABILIDADE
, é possível em virtude do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal e não acarreta
reformatio in pejus
, já que a situação do apelante permanecerá inalterada e não será agravada.

Nesse sentido:

“1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção
ou a redução
das reprimendas
ou do regime inicial;
não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada
, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada”.

(AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) – Destaquei.

Assim sendo, embora com fundamentação diversa, conservo inalterado desvalor conferido na sentença à
CULPABILIDADE
do réu e, uma vez ratificado também o desabono atribuído às
CIRCUNSTÂNCIAS
, por conseguinte, mantenho inalterada a pena-base infligida ao sentenciado.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona a matéria ora debatida e, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar o fundamento inidôneo lançado pelo juízo
a quo
para negativar a
culpabilidade
, todavia,
sem reflexos sobre a pena imposta
, ante a subsistência de fundamento válido para depreciar o aludido vetor octogonal, nos moldes da fundamentação supra, mantendo inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.º 1003148-12.2020.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024